Tribunal: TCU
Processo: 007.784/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Coordenação de Contabilidade do Ministério da Integração Nacional em razão da impugnação parcial de despesas, tendo por objeto a execução de obras de drenagem e pavimentação no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Coordenação de Contabilidade do Ministério da Integração Nacional em desfavor de Joeldeval de Souza do Carmo e Cibele Oliveira de Carvalho, ex-prefeitos do Município de Rafael Jambeiro/BA, em razão da impugnação parcial de despesas do Convênio 144/2008, tendo por objeto a execução de obras de drenagem e pavimentação no Município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Joeldeval de Souza do Carmo e Cibele Oliveira de Carvalho em relação às citações promovidas por este Tribunal; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, irregulares as contas de Joeldeval de Souza do Carmo, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 146.764,44 (cento e quarenta e seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 04/07/2008 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. aplicar ao responsável, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/92, multa individual no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida as notificações; 9.5. arquivar, com fundamento no art. 213 do Regimento Interno do Tribunal, o processo em relação a Cibele Oliveira de Carvalho, sem cancelamento do débito no valor de R$ 2.059,20, a cujo pagamento continuará obrigada a responsável, para que lhe possa ser dada quitação, autorizando o pagamento dessa quantia em 36 (trinta e seis) parcelas, em conformidade com as disposições do art. 217 do mesmo Regimento, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, alertando-a que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.